Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0725632-15.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de manifestação da interessada Priscila Martins Duarte (id. 62843112), requerendo a inclusão de sua irmã, Viviane Martins Duarte, nos autos na condição de litisconsorte necessária. Nada obstante, verifico o ajuizamento da ação de inventário judicial de Yolanda Guimaraes Martins Duarte, sob os autos n.o 0723235-43.2024.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Assim, à interessada Priscila Martins Duarte para manifestação quanto ao fato superveniente apresentado, bem assim em relação à subsistência do pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator